Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-30.2021.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-30.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES SOUZA - CPF: 037.409.831-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDETE MARIA HAJDASZ FERREIRA - CPF: 040.457.709-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELO DOS SANTOS - CPF: 898.849.901-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES SOUZA - CPF: 037.409.831-08 (APELADO), CLAUDETE MARIA HAJDASZ FERREIRA - CPF: 040.457.709-17 (APELADO), ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 916.227.511-91 (APELADO), EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 916.420.861-34 (APELADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 630.166.211-34 (APELADO), V. S. D. S. - CPF: 090.329.811-29 (APELADO), L. H. D. S. - CPF: 061.560.411-09 (APELADO), ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 161.689.501-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – DECISÃO ANULADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Inventário n. 1001829-30.2021.8.11.0018, homologou a partilha dos bens deixados por Ermogenio Francisco Dos Santos em favor dos herdeiros (Id. 160727783).

Em suas razões, de Id. 160727785, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria e a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

Quanto ao mérito, aventa a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Aduz que o art. 659, § 2o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF.

Assim, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 160727790, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de Id. 173861674, a representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo acolhimento da preliminar arguida concernente o aguardo do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O juízo
a quo
homologou a partilha dos bens deixados por Ermogenio Francisco Dos Santos em favor dos herdeiros.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

Com razão. De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

À vista disso,
in casu
, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, a MMa. Juíza, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ, proferiu sentença, em 11.10.2022, homologando a partilha apresentada pelas partes, restando evidente a sua nulidade.

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo tema repetitivo afetado, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.”
2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado
pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei)

No mesmo sentido pontuou a douta representante ministerial no parecer de Id. 173861674,
in verbis
:

“[...]
da análise dos autos e o conteúdo da sentença homologatória revelam que esta última foi proferida à míngua da comprovação de recolhimento do tributo.

Portanto, há pleno interesse do ente público na desconstituição do ato jurisdicional que, eventualmente, poderá se revelar contrário à tese firmada no futuro acórdão paradigma.”

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF que versa sobre o Tema 1074.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023